Tribunal: TJMT
Processo: 1016484-50.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016484-50.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANGELITA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 010.925.561-50 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1016484-50.2024.8.11.0002

Agravo Interno n°.

1016484-50.2024.8.11.0002

Agravante:
Angelita dos Santos Ferreira

Agravado:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que conheceu de recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo sentença que declarou a inexistência do débito discutido e fixou indenização por danos morais. A agravante pleiteia a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática mantém integralmente a sentença com base no princípio da vedação à
reformatio in pejus
, tendo em vista que somente a parte autora recorreu.

4.

A agravante não apresenta argumentos capazes de afastar os fundamentos da decisão impugnada, limitando-se a pleitear a majoração do
quantum
indenizatório.

5.

A instituição financeira comprova a existência de relação jurídica válida, mediante cédula de crédito bancário assinada digitalmente, com dados de validação como data, hora, IP e geolocalização.

6.

Reconhecido o vínculo jurídico e a regularidade da cobrança, não se constata ilicitude apta a justificar a majoração da indenização fixada.

7.

A negativação do nome da autora decorreu do exercício regular de direito, não havendo, portanto, abuso ou desvio de finalidade por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão monocrática pode ser mantida com fundamento no princípio da vedação à “reformatio in pejus” quando apenas a parte autora interpõe recurso.

2.

A comprovação da relação jurídica entre as partes legitima a negativação do nome do consumidor e afasta a configuração de dano moral por ilicitude.

3.

A majoração da indenização por danos morais não é possível na ausência de recurso da parte ré e diante da inexistência de erro ou omissão na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigo 186; Código de Processo Civil, artigo 1.013, parágrafo terceiro.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível de Mato Grosso, número único 1041733-34.2023.8.11.0003, relator Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, julgado 09/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1016484-50.2024.8.11.0002

Agravo Interno n°.

1016484-50.2024.8.11.0002

Agravante:
Angelita dos Santos Ferreira

Agravado:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Angelita dos Santos Ferreira
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença: (Id.

303697376

)
declarou a inexistência do débito em litígio e

reconheceu a existência de danos morais.

Decisão Monocrática (Id.
309757395
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto
Angelita dos Santos Ferreira
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de procedência aplicando o princípio
“non
reformatio in pejus”.

Agravo Interno (Id.

317177862):

requer a reforma da decisão a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões (Id.
323585353
):
pugna pela desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1016484-50.2024.8.11.0002

Agravo Interno n°.

1016484-50.2024.8.11.0002

Agravante:
Angelita dos Santos Ferreira

Agravado:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende a agravante.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando cédula de crédito bancário assinado de modo digital, contendo data, hora, Ip- geolocalização, razão
pela qual considera-se regular a cobrança realizada pela empresa, a decisão agravada não majorou o valor da indenização, aplicando o
princípio
da vedação à
reformatio in pejus

Sem razão a agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a agravada. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela empresa agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome da autora, em razão da inadimplência. Contudo, considerando que não houve recurso da instituição financeira a sentença foi mantida.

Dessa forma, demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, não há que se falar em majoração do valor da indenização por danos morais.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO IMPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado no valor total de R$ 108,36 (cento e oito reais e trinta e seis centavos), a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.2. Decisão monocrática mantida.3. Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1041733-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025